Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINAIS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO. ATA CONDOMINIAL. DOCUMENTO DESPROVIDO DE FORÇA EXECUTIVA RELATIVAMENTE AO DÉBITO RECLAMADO. ATRIBUTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE CONCRETAMENTE NÃO VERIFICADOS PARA DÍVIDA EM COBRANÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. PROCEDIMENTO EXECUTIVO EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício para constituírem título executivo extrajudicial de obrigação certa, líquida e exigível, devem estar previstas em convenção do respectivo condomínio ou aprovadas em assembleia geral, as quais devem obrigatoriamente acompanhar a petição inicial (art. 784, X, do CPC).
2. Não apresentada pelo condomínio autor a ata da assembleia geral em que aprovados os valores a serem cobrados por despesas condominiais relativamente ao período indicado como de inadimplemento (2/2016 a 2/2019), carece o escrito juntado aos autos dos necessários atributos de certeza, liquidez e exigibilidade. Exigência posta no art. 783 do CPC e que, se desatendida, retira ao título, embora representativo de crédito, a indispensável força executiva para lastrear processo de execução. Embargos à execução acolhidos. Procedimento executivo extinto.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.